Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Por força do princípio tempus regit actum, não é aplicável a regra inserta no artigo 178, §6o, inciso VIII, do Código Civil de 1916, a negócios jurídicos celebrados na vigência do Código Civil de 2002.
2. De acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, hipótese em que se insere o contrato de prestação de serviços educacionais.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.